Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. TABELA ATUALIZADA. CBHPM. PREVISÃO EM CONTRATO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.

3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.

5. Recurso conhecido e desprovido.